Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECIDIDO NO ACÓRDÃO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
III. No caso concreto, os embargos de declaração não têm correlação com os fundamentos do acórdão que majora os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, uma vez que o presente recurso visa à majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%, situação que prejudicaria o próprio embargante e, inclusive, foge à estrita via eleita que analisa omissão, contradição, obscuridade e erro material (defeito intrínseco do acórdão).
IV. Patente o desencontro entre o decidido no acórdão impugnado e o pedido formulado nos embargos de declaração.
V. Embargos não conhecidos.